Tribunal: STF
Processo: ARE 1515065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. R. decisão agravada que, em execução fiscal, manteve bloqueio de ativos financeiros, afastando argumento de que se trata de valores impenhoráveis, bem como indeferindo pedido de substituição da penhora por bem móvel. Não comprovação da impenhorabilidade dos valores, ante a ausência de prova inequívoca da destinação dos valores e/ou impossibilidade de realizar o pagamento dos salários de seus funcionários com outros recursos. Pedido de substituição do bloqueio dos ativos financeiros que também não merece acolhimento. Observância do art. 835, I, do CPC, bem como art. 11 da Lei Federal nº 6.830/1980, que estabelecem ser o dinheiro (depósito ou aplicação em instituição financeira) o primeiro bem a ser penhorado na ordem de preferência, hipótese esta que poderia ser modificada caso comprovada a necessidade, por força do princípio da menor onerosidade, o que não se verificou no caso em tela. Entendimento do E. STJ no sentido de que a penhora deve observar a ordem legal, sendo legítima a recusa pelo exequente de nomeação de outra garantia, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos idôneos, tal como a baixa liquidez do bem ou sua difícil alienação. Ausência de prova de situação excepcional que justifique a substituição da penhora. Observância do interesse público que se impõe. Precedentes desta E. Corte.



    R. decisão agravada mantida. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Isto porque, a ora agravante visa com o presente recurso o imediato desbloqueio dos valores constritos na execução fiscal, alegando serem estes impenhoráveis, visto que tais valores destinar-se-iam ao pagamento de despesas básicas e imprescindíveis, como o pagamento de salário de seus funcionários.



    Pretende, ainda, a substituição dos valores penhorados por máquina de prensa para conformação de metais da marca “Shuler”, avaliada, segundo o ora agravante, em R$ 2.500.000,00, eis que menos onerosa, nos termos do art. 805 do CPC/15, e por não trazer qualquer prejuízo à agravada.



    Todavia, como já pontuado quando do indeferimento do efeito ao presente recurso, entendo que não houve abusividade na determinação de bloqueio dos ativos financeiros da ora agravante, considerando o disposto no art. 835, I, do CPC, bem como art. 11 da Lei Federal nº 6.830/1980, que estabelecem ser o dinheiro (depósito ou aplicação em instituição financeira) o primeiro bem a ser penhorado na ordem de preferência, hipótese esta que pode ser modificada caso comprovada a necessidade, por força do princípio da menor onerosidade, o que não se encontra demonstrada nos autos, motivo pelo qual, pautando-se pelo interesse público, deve ser indeferido o pedido de substituição à penhora.



    Ora, a aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, do CPC) não pode suprimir o escopo executivo, isto é, a satisfação do crédito de modo eficaz, desenvolvendo-se, portanto, no interesse do credor.



    Nesse sentido, é plenamente admissível a recusa fazendária do bem ofertado em substituição daqueles já penhorados “Máquina de prensa para conformação de metais da marca 'Shuler', consoante tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.337.790/PR (Tema 578/STJ): “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.” (grifei)



    No mais, não foi observado o disposto no artigo 15, inciso I, da Lei nº 6.830/80: [...]



    Dessa forma, o oferecimento do bem móvel em substituição não tem o condão de, à primeira vista, substituir aqueles bens já penhorados, sendo, portanto, lícita a recusa fazendária ao bem ofertado, considerando a não observância do artigo 15, inciso I, da Lei nº 6.830/80, acima transcrito. [...]



    No mais, quanto ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados, reputo que a agravante não trouxe aos presentes autos, nem aos de origem, documentação suficiente para comprovar que a quantia bloqueada nos autos estava de fato destinada ao pagamento de funcionários ou demais despesas essenciais, limitando-se a apresentar documento que discrimina pagamentos (fls. 118/305 dos autos de origem), mas que não comprovam ser aquele valor bloqueado único e exclusivo para o adimplemento das mencionadas despesas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente